Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0713589-51.2020.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA IMPETRANTES: RONEY PEIXOTO MARTINS e JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares, em favor de CARLOS AUGUSTO DA SILVA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, de acordo com os impetrantes, negou a aplicação analógica, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, “à falta disciplinar perpetrada pelo Paciente em face de novas provas obtidas pela defesa, hábeis a ensejar a absolvição e/ou desclassificação para a falta média, com a consequente redução do período de cumprimento no regime fechado em face da r. decisão que alterou o marco para a obtenção de benefícios e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos do sentenciado, ora Paciente”. Em apertada síntese, os impetrantes defendem que somente por meio da presente impetração será possível obter a extensão dos benefícios concedidos aos sentenciados “Argemiro Antonio da Silva e Nilton Barbosa Sales aplicados ao caso concreto similar, ocorrido na mesma data, sob as mesmas condições de tempo, espaço mas com desigualdade de tratamento tanto pela administração penitenciária quanto pelas autoridades judiciárias que trataram com maior rigor a imposição de falta grave ao Paciente diferentemente do decidido em relação aos demais”. Aduzem, por conseguinte, que a pretensão neste writ é rever a decisão de fls. 401/402 e a data para futura progressão de regime, pois, nos termos do art. 580 do CPP, o Paciente faz jus à extensão dos benefícios concedidos aos demais sentenciados. Asseveram que à época da imputação da prática de falta grave ao paciente, a defesa dele era patrocinada por outros causídicos e, após retomarem a relação contratual, percebendo a existência de novas provas, peticionaram perante o Juízo da Execução Penal, a fim de reverter a homologação da penalidade grave, bem como os efeitos dela decorrentes, porém, sem sucesso. Noticiam ainda que interpuseram revisão criminal, a qual não foi admitida. Dizem mais, que impetrado habeas corpus, denegou-se a ordem. Acrescentam, ainda, que: “Contudo, somente após a prolação da r. decisão pela Autoridade Coatora, a defesa teve acesso às decisões prolatadas nos processos dos sentenciados ARGEMIRO ANTONIO DA SILVA e NILTON BARBOSA SALES pertinentes ao ID n. 155/2010, sobre os mesmos fatos imputados ao sentenciado Carlos Augusto da Silva no ID n. 154/2010, nas quais a falta disciplinar foi homologada parcialmente sem a imputação de falta grave. Desse modo, pelo mesmo fato, com os mesmos envolvidos, houve tratamento diferenciado por parte daquele d. juízo. Assim, visando sanar a injustiça perpetrada em desfavor do sentenciado, ora Paciente, Carlos Augusto da Silva, pugna a defesa pelo tratamento isonômico às partes, com a extensão das decisões prolatadas no bojo dos autos dos processos de execução penal dos sentenciados Argemiro Antonio da Silva e Nilton Barbosa Sales em favor do Paciente Carlos Augusto da Silva e pela reforma da r. decisão para por extensão, nos termos do art. 580 do CPP, desclassificar a falta grave para média, com a manutenção da data para concessão de benefícios anteriormente fixada pela VEP e a conseqüente progressão para o regime semiaberto por atender aos requisitos objetivos e subjetivos, pelo que passa a expor:” Por fim, requer, liminarmente, a concessão do efeito extensivo ao ora paciente em relação às decisões tomadas quanto aos sentenciados que se mencionou anteriormente. No mérito, requer a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salto aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. Em primeiro lugar, porque as alegações constantes desta impetração muito se assemelham àquelas constantes do habeas corpus no 0715071-39.2017.7.07.0000, desta Relatoria e julgado à unanimidade pela eg. 1a Turma Criminal em 23.11.2017. Eis o teor do acórdão de no 1062230 (ID 16288605, págs. 159/162): HABEAS CORPUS. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Se não há prova pré-constituída das irregularidades alegadas não é possível a concessão da ordem no presente remédio constitucional. Ademais, tendo havido assistência técnica no ato da audiência, não se vislumbra prejuízo capaz de ensejar nulidade, especialmente diante da confissão da prática da falta grave apurada. 2. Em relação ao pleito de desclassificação da falta disciplinar de grave para média, cumpre salientar que o presente writ tem rito sumaríssimo, não sendo possível, portanto, nesse âmbito, dilação probatória ou o revolvimento de provas, como seria necessário para análise da referida questão. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1062230, 07150713920178070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no PJe: 27/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Naquela oportunidade esta c. Turma já havia rechaçado a possibilidade de se examinar, na via estreita do writ, o pedido de desclassificação da falta grave, imputada ao paciente, para falta média. Consta, inclusive, do v. acórdão que, das cópias acostadas, o pleito dos impetrantes tinha sido objeto de pedido de reconsideração, indeferido pelo d. Juízo a quo, sem que houvesse a interposição do recurso cabível à época. Além disso, os impetrantes atacam a “r. decisão de fls. 401/402”, sem, contudo, expressamente indicar em qual processo ela teria sido prolatada. É sabido que o habeas corpus é ação constitucional e para o seu manejo exige-se prova pré-constituída e claramente indicada pelo impetrante. Em outras palavras, não cabe ao julgador exercer juízo de adivinhação ou presumir a pretensão posta pela parte. Em segundo, lugar, se de fato o que pretendem os impetrantes é a revisão da decisão, já preclusa, proferida pelo d. Juízo da Execução Penal acerca da homologação da falta grave imputada ao paciente, o remédio heróico não é a via adequada, pois, consoante destacado na primeira impetração, não se admite o seu manejo com substituto das vias recursais ordinárias. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR